Tribunal: STF
Processo: HC 228054
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL. COAÇÃO ELEITORAL. CONEXÃO COM ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. CRIME CONTINUADO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PUBLICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSTERIOR DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A despeito de se apontarem vícios embargáveis, as teses deduzidas nas razões recursais denotam simples inconformismo com a decisão monocrática, não sendo os embargos de declaração a seara apropriada para a pretensão de mero rejulgamento da causa. 2. A omissão ou a contradição a ser suprida na via dos embargos de declaração “é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não a deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador” (ED-AgR-REspEl nº 1333-24/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 3.2.2022). Recebimento dos aclaratórioscomo agravo regimental. 3. Diante da moldura fática consignada pelo TRE/SE no sentido de que foi oportunizado aos réus o acesso ao inteiro teor do acórdão, é impossível prover a tese de violação ao direito de defesa e ao devido processo legal sem que se proceda ao vedado reexame de fatos e provas, a teor da Súmula nº 24/TSE. 4. O conhecimento de 2 (dois) embargos de declaração na origem, com expressa menção ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, indica que o prazo recursal foi mitigado no presente feito, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais na fase crítica da pandemia e a impossibilidade de tramitação remota dos autos físicos até o momento em que foram digitalizados. 5. O pronunciamento de eventual nulidade demandaria que tivesse sido demonstrado efetivamente o prejuízo sofrido pela defesa com a publicação da síntese do julgado no diário eletrônico, o que não ocorreu nos presentes autos. É aplicável a pacífica jurisprudência do TSE segundo a qual, “no sistema de nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrada” (AgR-REspe nº 252-16/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22.11.2017). 6. A simples reiteração das teses já examinadas na decisão agravada não atende o princípio da dialeticidade recursal e atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE. 7. Na espécie, com base nas circunstâncias fático-probatórias apuradas nas instâncias ordinárias, o Tribunal Regional fixou a penabase (art. 59 do Código Penal), sopesando negativamente quesitos que não se confundem com as elementares do tipo de coação eleitoral, e aplicou a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal apenas na segunda fase do cálculo da pena. Incidência da Súmula nº 24/TSE. 8. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, “não há sustentação oral em agravo regimental por ausência de previsão legal” (ED-AgRRO nº 0600687-93/SE, Rel. Min. Og Fernandes, PSESS de 18.12.2018). 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravos regimentais desprovidos” (eDOC.08).



    Busca-se em suma reforma na dosimetria da pena, a qual reputa ilegal, pois “considerado como circunstâncias judiciais desfavoráveis elementares do próprio tipo penal eleitoral (como o dolo e suposto proveito em disputa eleitoral), havendo fundamentação inidônea para majorar a pena-base, incorrendo em odiento bis in idem.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente